Tribunal: CARF
Processo: 10935.002144/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.002144/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.558 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Recorrente
PIVOTTO & PIVOTTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA ISOLADA. 75%. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Correta a aplicação da multa isolada de 75% sobre o valor dos débitos
confessados cujas compensações foram consideradas não declaradas.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. LEI 11.196/05.
A multa isolada só passou a ser aplicada aos casos previstos peo art. 18, §4o, da
Lei 10.833/03 após a edição da Lei 11.196/05. Lançamento da infração oriunda
de DCOMP transmitida em momento anterior é nulo por falta de base legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para afastar a imposição da multa isolada relativa às PER/DCOMPs
apresentadas anteriormente a vigência da Lei no 11.196/2005, haja vista o reconhecimento da
nulidade do lançamento neste período. Vencidos os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira
e Nelso Kichel que davam provimento parcial ao recurso, para afastar o lançamento dos períodos
anteriores à vigência da Lei no 11.196/2005, reconhecendo tratar-se de questão de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.002144/2010-93
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002144/2010-93

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 109 a 113) interposto contra o Acórdão no 16-
65.739, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo/SP (fls. 96 a 102), que, por unanimidade, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte ementa:
"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA ISOLADA. 75%. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Correta a aplicação da multa isolada de 75% sobre o valor dos débitos
confessados cujas compensações foram consideradas não declaradas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" (...)
Foi aplicada ao interessado a multa regulamentar de 75%, em
11/05/2010, por compensação indevida de estimativas, nos anos-calendário de
2005, 2006 e 2007, tendo sido exigido o crédito tributário total de R$
139.442,57 (fls. 1 a 90).
O Auto de Infração (fls. 3 a 9) aponta que:
“(...)
... foram apuradas as infração(ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos
legais mencionados.
001
-
MULTA
ISOLADA
-
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
EFETUADA
EM
DECLARAÇÃO
PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
Tendo em vista que as compensações informadas nas Declarações de
Compensação apresentadas ... em 03/05/2005, 01/06/2005, 17/06/2005,
04/08/2005, 18/11/2005, 20/03/2006, 05/10/2006 e 20/03/2007, foram
consideradas não declaradas, conforme ... Despacho Decisório n° 93/2010, da
SAORT da DRF Cascavel/PR (processos administrativos de compensação n°
13884.001444/2005-29,
13884.001823/2005-19,
13884.002036/2005-94,
13884.002753/2005-16,
13906.000295/2005-85,
10166.009307/2006-31,
10166.002653/2007-79 e 10935.000390/2007-13), aplico a multa isolada por
compensações indevidas efetuadas com créditos de terceiros e que não se
referem a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil,
sem qualquer provimento judicial que autorize essas compensações.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002144/2010-93

O valor da multa isolada corresponde a 75% do valor total dos débitos
indevidamente compensados, os quais encontram-se discriminados no referido
Despacho Decisório.
O valor total dos débitos indevidamente compensados corresponde aos
valores dos débitos informados nessas Declarações de Compensação,
atualizados conforme disposto nos arts. 28 e 60 da Instrução Normativa SRF n°
460, de 18 de outubro de 2004, e nos arts. 28 e 61 da Instrução Normativa SRF
n ° 600, de 28 de dezembro de 2005. Ou seja, a esses débitos foram acrescidos,
se for o caso, multa de mora e juros, pela atualização de cada débito até a data
de entrega da respectiva Declaração de Compensação original.
Data Valor Multa Regulamentar
31/05/2005 R$ 33.320,00
30/06/2005 R$ 2.632,02
30/06/2005 R$ 3.514,77
31/08/2005 R$ 3.736,52
30/11/2005 R$ 9.745,02
31/03/2006 R$ 20.381,41
31/10/2006 R$ 36.439,62
31/03/2007 R$ 29.673,21
ENQUADRAMENTO LEGAL:
Art. 18 da Lei n° 10.833/03, com redação dada pela Lei n° 11.051/04;
Art. 18 da Lei n° 10.833/03, com redação dada pelas Leis nos 11.051/04 e
11.196/05;
Art. 18 da Lei n° 10.833/03, com redação dada pelas Leis nos 11.051/04 e
11.196/05 e pelo art. 18 da Medida Provisória n° 351/07;
Art. 106, II, "a" e "c" e 112, I e IV, da Lei 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional);
alíneas "a" e "e" do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei 9.430/1996.
(...)”
O DESPACHO DECISÓRIO N° 93/2010 consta às fls. 83 a 86. Eis o
Edital, por meio do qual o interessado foi intimado (fls. 89 e 90):
“EDITAL DRF/CVL/SAORT N° 20/2010
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002144/2010-93

Pelo presente Edital, por ter resultado improfícuo o meio postal,
conforme disposto no art. 23, § 1° e 2°, IV, do Decreto n° 70.235/1972, fica o
Contribuinte abaixo mencionado INTIMADO a recolher ou a impugnar, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da presente intimação, nos termos dos art. 50,
15 a 17 do Decreto n° 70.235/72, o débito para com a Fazenda Nacional
constituído pelo Auto de Infração constante no processo n°
10935.002144/2010-93:
CONTRIBUINTE:
PIVOTTO
&
PIVOTTO
LTDA,
CNPJ:
05.514.538/0001-38 O presente EDITAL foi afixado em 26/04/2010, na
portaria desta Delegacia, onde ficará exposto até 11/05/2010, data em que será
considerado intimado o Contribuinte.
(...)”
O interessado apresentou impugnação, em 04/06/2010 (fls. 92 a 94), por
meio de seu representante legal (fls. 91, 92 e 94), alegando que:
“... sofreu a imposição de multa isolada ... de 75% em razão do
indeferimento de compensações realizadas no bojo dos processos
administrativos fiscais n°s 13884.001444/2005-29, 13884.001823/2005-19,
13884.002036/2005-94,
13884.002753/2005-16,
13906.000295/2005-85,
10166.009307/2006-31, 10166.002653/2007-79 e 10935.000390/2007-13, as
quais, por meio do Despacho Decisório n° 93/2010, foram consideradas não
declaradas, pelo seguintes fundamentos:
‘7. Nas Declarações de Compensação juntadas aos processos
13884.001823/2005-19,
13884.002036/2005-94,
13884.002753/2005-16,
13906.000295/2005-85, 10166.009307/2006-31 e 10935.000390/2007-13, o
Interessado informou que estaria amparado por decisão judicial no processo n°
87.0018855-7, da 2a Vara Federal de Chapecó-SC, e nas Declarações de
Compensação
juntadas
aos
processos
13884.001444/2005-29
e
10166.002653/2007-79 informou que estaria amparado por decisão judicial no
processo n° 99.50.11424-1, da 2a Vara Federal de Umuarama/PR, para realizar
as compensações com débitos constantes no quadro acima.
8. Como pode ser observado junto às telas obtidas nos sites da Justiça
Federal, as quais foram juntadas aos respectivos processos, o Interessado não
é parte nos processos judiciais e, tampouco, esses processos judiciais
tratam de compensação de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil.
(...)
10. Trata-se, portanto, de créditos adquiridos de terceiros e que não se
referem a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, atualizados
para as compensações dos débitos listados no quadro acima.’
Tal autuação ... não merece prosperar ... vez que, não obstante o Fisco ter
considerado as compensações não declaradas, o art. 18, da Lei n° 10.833/03,
restringe a aplicação da multa isolada aos casos em que se comprovar a
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002144/2010-93

falsidade nas informações apresentadas pelo contribuinte, nos seguintes
termos:
‘Art. 18. O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de
multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.’
No ... caso, em momento algum restou comprovada qualquer falsidade ...;
pelo contrário, ... está-se diante ... de não homologação das compensações em
razão de ... vedação legal, de modo que não se faz possível a imposição da
multa isolada.
A isso, deve ser acrescentado ... que a não homologação das
compensações tornou ... exigível todos os créditos tributários "compensados",
os quais não foram objeto de contestações ou de lançamentos suplementares,
bem demonstrado que não houve qualquer falsidade.”
(...)"

Inconformada com a decisão de primeiro grau que rejeitou suas pretensões, a ora
Recorrente apresentou o recurso sob análise defendendo a regularidade da compensação
pretendida em termos idênticos ao da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme Auto de Infração (fls. 01 a 09) lavrado contra a Interessada, foi lançado
multa isolada lastreada no art. 18, §4a, da Lei 10.833/03 contendo a seguinte redação:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada nas
hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002144/2010-93

aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.

Conforme consta no Despacho Decisório no 93/2010 (fls. 83 a 86) a Recorrente
apresentou diversas DCOMPs (fls. 14 a 63) tentando compensar débitos próprios com créditos
que seriam oriundos de decisões judiciais nos processos n° 87.0018855-7, da 2 Vara Federal de
Chapecó-SC, e no 99.50.11424-1, da 2a Vara Federal de Umuarama/PR. Contudo, atesta a
autoridade fiscal que a Recorrente não é parte em nenhuma destas ações judiciais, tampouco
tratam de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Assim, tais compensações foram consideradas como não declaradas, nos termos
do Art. 74, §12, II, alíneas “a” e “e” da Lei 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II - em que o crédito:
(...)
a) seja de terceiros;
(...)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
Por ocasião desta análise, consultei os referidos Processos no site da Justiça
Federal da 4a Região e pude confirmar a informação de que a Interessada não consta como parte
de nenhum deles.
Contudo, antes de adentrarmos no mérito do litígio, cabe observar que o Auto de
Infração lavrado contém uma nulidade parcial que deve ser considerada de ofício.
Ocorre que o §4o do art. 18 da Lei 10.833/03 foi instituído apenas em 21 de
novembro de 2005, pela Lei no 11.196/05. Ou seja, antes desta data não havia previsão legal para
o cabimento de multa isolada para compensações consideradas “não declaradas”.
Antes do advento desta lei a multa isolada se restringia aos casos em que a
fiscalização demonstrasse a material existência de falsidade perpetrada pela Contribuinte. O que
não é o caso destes autos.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002144/2010-93

Desta forma, emerge que as DCOMPs de nos: 13884.001444/2005-29,
13884.001823/2005-19, 13884.002036/2005-94, 13884.002753/2005-16, foram transmitidas
antes desta fata, portanto, jamais poderiam ensejar lançamento de multa isolada calcado em
permissivo que só seria editado em momento posterior.
Assim, há que se reformar, ex officio, o Auto de Infração para que sejam excluídas
as multas referentes as DCOMPs supra citadas.
Superada essa questão, vamos ao mérito, quanto a multa relacionada às demais
DCOMPs.
Ocorre que em sua defesa a Recorrente não tece qualquer argumentação contra as
constatações da Fiscalização, apenas foca no caput do art. 18 da Lei 10.833/03 que trata da
hipótese de falsidade da declaração.
Defende que não teria havido comprovação por parte do Fisco de falsidade
praticada por ela. Contudo, esta não foi a base da autuação.
Conforme exposto aqui, e na decisão de piso que analisou os exatos mesmos
argumentos, a imputação da Multa Isolada ocorreu pelas compensações intentadas terem sido
consideradas não declaras nos termos do permissivo acima.
A rigor, quanto a este motivo, não há qualquer argumento tecido pela Recorrente
capaz de contrariar as conclusões da Fiscalização.
Desta forma, não há como prover seus requerimentos quanto às DCOMPs
transmitidas após 21/11/2005.
Portanto, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para anular as multas lançadas contra as DCOMPs transmitidas antes de 21 de
novembro de 2005.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002144/2010-93

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital